Tribunal: TJDFT
Processo: 0715260-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715260-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELOINA DOMINGUES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. DETERMINAÇÃO. REMESSA À CONTADORIA. CONDICIONAMENTO. PRECLUSÃO. IMPLEMENTO. NECESSIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. INCIDÊNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. ECONOMIA PROCESSUAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. Presente discussão sobre os parâmetros de correção da dívida, o juiz pode determinar medidas com base no poder geral de cautela para salvaguardar os atos praticados e, consequentemente, preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando-se a prática de atos processuais desnecessários. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Eloina Domingues de Souza contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da ação coletiva no 32159/97 proposto em desfavor do Distrito Federal (proc. no 0708118-92.2023.8.07.0018), condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial após a preclusão da sua decisão (IDs no 185459393 e no 190360846 dos autos originários). 2. Nas razões de ID no 58032121, págs. 1-23, a agravante, em suma, alega que o efeito suspensivo pleiteado no AI no 0750973-43.2023.8.07.0000 foi indeferido, razão pela qual o Juiz não pode condicionar o prosseguimento do feito à preclusão da decisão agravada. Discorre sobre a desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado, pois o mérito foi apreciado pelo Colegiado. Entende que o processo de origem deve tramitar regularmente até a satisfação do débito, que, devido à natureza alimentar, não pode esperar. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a execução tenha regular processamento até a satisfação integral da dívida, independentemente do trânsito em julgado do AI no 0750973-43.2023.8.07.0000, com consequente expedição das requisições de pagamento. 4. Preparo comprovado (IDs no 58032126 e no 58032127). 5. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 58042278). 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 60096916). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 9. Conheço o agravo de instrumento (CPC, art. 1015, parágrafo único). 10. À época da análise da antecipação de tutela recursal proferi a seguinte decisão (ID no 58042278): “[...] 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 7. Na origem trata-se de cumprimento de sentença coletiva da ação no 32.159/1997. A decisão agravada abordou a incidência da taxa SELIC e reconheceu a necessidade da elaboração de novos cálculos. Ao final, consignou: “Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à contadoria judicial.” - ID no 185459393. 8. A simples leitura desse desfecho revela que o prosseguimento do feito não está condicionado ao recurso de agravo de instrumento citado pela agravante nas suas razões, pois foi interposto contra outra decisão, proferida anteriormente. A remessa para à Contadoria depende da preclusão exclusivamente da decisão agravada. 9. Apesar da previsão legal de interposição de recurso contra as decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, p. único), as partes precisam analisar cuidadosamente o interesse processual, justamente, para não criar embaraços contra provimentos jurisdicionais favoráveis. 10. Se há demora é porque a parte opôs embargos de declaração e agravo de instrumento contra a decisão, evitando a preclusão. Ademais, é desarrazoado mobilizar o auxílio da Contadoria sem que os parâmetros estejam definidos, sob pena de violar o princípio da economia processual. 11. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 12. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 13. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 14. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se.” 11. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 12. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 13. A determinação do juízo de condicionar a remessa do feito à Contadoria Judicial, somente após todas as dúvidas inerentes aos parâmetros de cálculos da dívida serem sanadas, decorre do Poder Geral de Cautela e preserva o devido processo legal, a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários. 14. A agravante não apresentou fatos novos. Limitou-se a reproduzir que não haveria razão para aguardar a preclusão da decisão agravada. 15. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir para negar provimento ao recurso. 16. Na origem (proc. no 0708118-92.2023.8.07.0018), determinado o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo deste recurso (ID no 19606301). Registre-se, por fim, que o AI 0750973-43.2023.8.07.0000 transitou em julgado em 6/6/2024 (ID no 60128915). DISPOSITIVO 17. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 18. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro